Tribunal: STF
Processo: RE 219251
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-30
Data de publicação: 1998-03-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO JULGADO PORQUE A
INSTITUIÇÃO APENAS RECORRERA QUANTO À APLICABILIDADE DO ART. 58 DO
ADCT-CF/88. IMPROCEDÊNCIA.
O recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional
do Seguro Social, além de se insurgir contra a determinação judicial
para se aplicar as disposições do art. 58 do ADCT-CF/88 aos
benefícios deferidos após a promulgação da Constituição Federal,
dissentia também da incidência simultânea da correção monetária
sobre a média dos trinta e seis últimos salários de contribuição,
prevista no art. 202, "caput", e do reajustamento do benefício com
vistas à preservação de seu valor real, nos termos do art. 201, § 2º
da Lei Fundamental.
Embargos de declaração rejeitados.